Tribunal: TJBA
Processo: 8068231-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068231-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ELZANILDES NASCIMENTO LUCIANO

Advogado(s)
:
DEISE VALDA SILVA AMORIM

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO, LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em ação relativa a saldo de conta vinculada ao PASEP, no qual se sustentou omissão e contradição quanto à prescrição, à aplicação dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ, à ilegitimidade passiva da instituição financeira e à competência da Justiça Federal.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da prescrição da pretensão; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação dos Temas 1.150 e 1.387, do STJ; (iii) saber se subsiste omissão acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil e da competência da Justiça Federal; e (iv) saber se os embargos podem ser acolhidos para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil, em conformidade com a tese firmada pelo STJ, no Tema 1.150, reconhecendo sua responsabilidade nas demandas relativas a falhas operacionais em contas vinculadas ao PASEP.
5. A decisão também enfrentou a alegação de incompetência da Justiça Estadual, assentando inexistir interesse jurídico da União apto a deslocar a competência para a Justiça Federal quando a controvérsia decorre de falha na prestação do serviço bancário.
6. Quanto à prescrição, o acórdão consignou a incidência do prazo decenal previsto no art. 205, do Código Civil, esclarecendo que a definição do termo inicial da pretensão demandaria dilação probatória, inviável na via do agravo de instrumento.
7. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, evidencia-se que a pretensão recursal busca apenas a reapreciação da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.
8. O prequestionamento não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem falhas operacionais em contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 3. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 927, III; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8068231-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargada
ELZANILDES NASCIMENTO LUCIANO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator